Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-06.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001700-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), V. FRANCISCO ALVES - CNPJ: 06.231.844/0001-20 (AGRAVADO), VALDENIR FRANCISCO ALVES - CPF: 002.793.351-21 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA VIEIRA PASSOS - CPF: 854.974.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO – EXTRACONCURSALIDADE - RETENÇÃO/AMORTIZAÇÃO UNILATERAL EM CONTA CORRENTE DURANTE O STAY PERIOD - AUTOTUTELA VEDADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em recuperação judicial que determinou a devolução de valores amortizados unilateralmente em conta corrente da recuperanda, após o deferimento do processamento, por reputar indevida a satisfação do crédito durante o tay period. A agravante sustenta a natureza extraconcursal do crédito, a licitude do débito automático autorizado contratualmente e a inaplicabilidade da proteção conferida a bens essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de ato cooperativo possui natureza extraconcursal; (ii) estabelecer se a extraconcursalidade autoriza a amortização unilateral do crédito mediante débito em conta da recuperanda durante o tay period, sem autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O crédito oriundo de ato cooperativo possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

4 - A extraconcursalidade do crédito não autoriza a autotutela, pois não confere ao credor o poder de promover, por iniciativa própria, atos de constrição ou satisfação patrimonial.

5 - O juízo da recuperação judicial mantém competência para controlar atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, inclusive em relação a créditos extraconcursais, conforme art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência do STJ.

6 - A amortização realizada por débito em conta corrente durante o stay period, sem autorização judicial, configura satisfação unilateral vedada e afronta o princípio da preservação da empresa e a par conditio creditorum.

7 - A existência de autorização contratual para débito automático não prevalece sobre o regime de ordem pública da recuperação judicial.

8 - A discussão sobre a essencialidade do bem é irrelevante quando a ilegalidade decorre da forma de apropriação unilateral do numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Créditos decorrentes de atos cooperativos são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

2. A extraconcursalidade não autoriza a satisfação unilateral do crédito durante o stay period.

3. O juízo da recuperação judicial é competente para controlar atos de constrição patrimonial, ainda que relativos a créditos extraconcursais.

4. A retenção ou amortização unilateral de valores em conta da recuperanda, sem autorização judicial, configura autotutela vedada.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a decisão interlocutória da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1100373-42.2025.8.11.0041, que, ao examinar insurgência das recuperandas acerca de amortização realizada em conta corrente após o deferimento do processamento recuperacional, determinou a devolução à recuperanda da quantia de R$ 121.712,98 (cento e vinte e um mil setecentos e sete, depositada judicialmente pela agravante, por reputar indevida a satisfação unilateral do crédito durante o stay period.

Em suas razões recursais, a Agravante narra que que o crédito discutido decorre de ato cooperativo, razão pela qual ostentaria natureza extraconcursal, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

Sustenta que a operação foi realizada por meio de débito automático previamente autorizado em contrato, o que afastaria a caracterização de autotutela ilícita. Aduz, ainda, que numerário em conta corrente não se qualifica como bem de capital essencial, sendo inaplicável ao caso a lógica do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Requer, por isso, a reforma da decisão, para que seja reconhecida a licitude da retenção ou, subsidiariamente, autorizado o levantamento do valor depositado em seu favor

Recebido o recurso, o relator indeferiu o deferimento da tutela recursal. (id. 342180862).

Apresentadas contrarrazões (id. 347460863), arguindo, preliminarmente, a supressão de instância, pois a natureza do crédito não foi analisada pelo juízo de origem.

No mérito, defenderam a manutenção da decisão, afirmando que a retenção unilateral viola o stay period, o princípio da preservação da empresa e a competência do juízo universal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 355311361), opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a prevalência do princípio da preservação da empresa e a "essencialidade prática" dos recursos financeiros para a continuidade das atividades da recuperanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR

Em sede de contraminuta, a parte Agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, ao argumento de que a natureza do crédito não foi objeto de análise pelo juízo de origem.

Contudo, a questão prejudicial não prospera.

A natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, decorre de expressa determinação legal, não dependendo de habilitação ou de reconhecimento administrativo para sua caracterização.

O que se discute é a legalidade da amortização unilateral durante o stay period, questão de direito passível de imediata apreciação recursal.

Assim, rejeito a preliminar, e passo a análise do mérito.

II – MÉRITO

Reconheço, de plano, que o crédito da Agravante, em sua origem, possui natureza extraconcursal por decorrer de ato cooperativo.

A Lei nº 14.112/2020 incluiu o § 13º ao art. 6º da Lei 11.101/2005, estabelecendo que "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados".

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXTRACONCURSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1.
Os créditos decorrentes de operações financeiras realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados configuram atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

2.
As cooperativas de crédito, embora realizem operações financeiras, não se equiparam às instituições bancárias tradicionais, pois atuam exclusivamente com seus cooperados em regime de mútua cooperação, sem fins lucrativos e sob princípios de mutualismo e autogestão
.

(TJMT, RAI 1036033-18.2025.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA:

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 17/12/2025).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1.
Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa de crédito e seus associados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, sendo plenamente cabível o prosseguimento da execução.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, avalistas ou fiadores, por força do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

(TJMT, RAI 1034894-31.2025.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM24/02/2026).

Portanto, não há dúvida quanto à natureza extraconcursal do crédito. A questão, contudo, não se esgota aqui.

Reconhecida a extraconcursalidade, surge a questão central, ou seja, se tal circunstância autoriza a satisfação unilateral do crédito durante o stay period.

A extraconcursalidade significa que o crédito não se sujeita ao plano de recuperação, mas não confere ao credor uma "carta branca" para a autotutela.

O credor não pode, por sua própria força, realizar atos de constrição ou apropriação de bens da recuperanda.

A própria Lei nº 14.112/2020, que incluiu a extraconcursalidade do ato cooperativo, também inseriu o § 7º-A ao art. 6º da Lei 11.101/2005, que expressamente mantém a competência do juízo da recuperação para controlar os atos de constrição que recaiam sobre o patrimônio da devedora durante o período de blindagem.

O STJ, ao interpretar o alcance da nova legislação, foi categórico:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.

2.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3.
A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO CC 178571 MG 2021/0098090-5, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO LUIZ FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 15/02/2022).

No caso concreto, a amortização realizada pela Agravante ocorreu durante o período de blindagem e sem prévia autorização judicial.

Tal conduta configura satisfação unilateral e é vedada pelo ordenamento

Permitir que um credor, por sua própria iniciativa, realize débitos na conta da recuperanda para satisfazer seu crédito, seria instituir o caos e aniquilar a finalidade do instituto recuperacional, violando a competência do juízo universal e o princípio da par conditio creditorum.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO SURPRESA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. AUTOTUTELA INADMISSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

3.
A retenção unilateral de valores por credor, sem prévia autorização judicial e no curso da recuperação judicial, configura autotutela vedada, ainda que fundada em alegada extraconcursalidade do crédito ou em interpretação de cláusulas contratuais.

4. A alegação de decisão surpresa não prospera quando o acórdão decide questão já inserida no objeto da controvérsia e examinada a partir da legalidade da conduta impugnada.

5. O prequestionamento para acesso às instâncias extraordinárias não afasta a necessidade de demonstração dos vícios legalmente previstos para o cabimento dos embargos de declaração.

(TJMT, RED 1030318-92.2025.8.11.0000, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 17/03/2026).

Por fim
, são inócuos os argumentos de que (i) havia autorização contratual para débito automático e de que (ii) dinheiro não seria bem de capital essencial.

Primeiro, porque a autorização contratual não se sobrepõe ao regime de ordem pública da recuperação judicial.

Segundo, porque a ilegalidade não reside na natureza do bem, mas na forma do ato de apropriação.

A conduta da Agravante foi um ato de cobrança forçada, e não uma discussão sobre a essencialidade de um bem penhorado em execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026